Tribunal: TJDFT
Processo: 0705156-33.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705156-33.2022.8.07.0018 RECORRENTE: EUROPRESTIGIO DISTRIBUICAO E COMERCIO DE ARTIGOS DE LUXO LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ICMS-DIFAL. VENDAS REALIZADAS A NÃO CONTRIBUINTE. CONVÊNIO CONFAZ 93/2015. EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015. RE No 1.287.019/DF, ADI 5.469, TEMA 1.093. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AÇÃO PROPOSTA APÓS O JULGAMENTO DO MÉRITO PELO STF. VENDAS CONSUMADAS NO BALCÃO DO ESTABELECIMENTO SITUADO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal julgou o RE 1.287.019, sob o rito da Repercussão Geral - Tema 1.093, ocasião em que acolheu a tese da inconstitucionalidade da cobrança da exação sem Lei Complementar específica, assim como fixou a tese de que ?A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais?. 2. Na modulação de efeitos, foram ressalvadas as ações judiciais em curso, de modo que as demandas ajuizadas antes do julgamento do recurso extraordinário n.o 1.287.019/DF, que têm como causa de pedir a inexigibilidade do ICMS-DIFAL, em razão da ausência de Lei Complementar Federal regulamentadora, devem ser julgadas e solucionadas por meio da aplicação da tese principal. 3. No caso, o writ foi impetrado em momento posterior ao julgamento pela Excelsa Corte, razão pela qual a pretensão da impetrante não merece acolhimento. 4. À mingua de provas de que houve a cobrança de tributo pelo Distrito Federal, sobre as vendas efetuadas no balcão do estabelecimento situado em outra unidade federativa para residentes no Distrito Federal, afasta-se o alegado direito líquido e certo, uma vez que o rito não comporta dilação probatória. 5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão combatido teria violado os artigos 371, 489, §1o, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação e por não ter indicado e fundamentado as razões do seu convencimento. Diz que a turma julgadora deixou de apreciar a matéria em debate, julgando matéria estranha aos autos. Pede que seja reconhecida a inconstitucionalidade e a ilegalidade da cobrança do ICMS/DIFAL, pelo Distrito Federal, sobre operações internas, de venda de mercadorias realizadas presencialmente, em São Paulo, nas lojas da recorrente. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta afronta aos artigos 5o, inciso XXXV, e 155, inciso II, e §2o, inciso VII, ambos da Constituição Federal, buscando a aplicação do entendimento fixado no Recurso Extraordinário 1.138.734/DF, além de repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 371 do CPC, porquanto tal dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Também não deve seguir o apelo especial no tocante à indicada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, pois “Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento, nesse aspecto, ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no que se refere à mencionada contrariedade ao artigo 155, inciso II, e §2o, inciso VII, da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 41642688): (...) A impetrante sustentou que o arcabouço legislativo vigente não seria suficiente para legitimar a cobrança da exação, especialmente porque as vendas de mercadorias foram realizadas presencialmente no estado de São Paulo e a residência dos consumidores no Distrito Federal não torna devida a diferença do imposto. Nesta Corte, o entendimento prevalente era de reconhecer a legalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, uma vez que o Convênio CONFAZ 93/15 não inovaria as normas regulamentadoras da exação, sendo suficientes aquelas já definidas no art. 155, II, e §2o, VII e VIII, da Constituição Federal, Lei Complementar 87/96 e Lei Distrital n. 5.546/15, artigo 20 e §§. (...)Contudo, no dia 24/02/2021, o Supremo Tribunal Federal julgou o RE 1.287.019, sob o rito da Repercussão Geral – Tema 1.093, ocasião em que acolheu a tese da inconstitucionalidade da cobrança da exação sem Lei Complementar específica, assim como fixou a seguinte tese: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais” (...)Conforme se vê, a única ressalva quanto à aplicação da modulação foi para as ações judiciais em curso, devendo o entendimento supra ser aplicado de pronto. No caso dos autos, a impetrante não se enquadra na exceção à modulação delimitada pelo Supremo Tribunal Federal, eis que o Mandado de Segurança foi impetrado em 26/04/2021 e o julgamento do Tema 1.093 ocorreu em 24/02/2021. Assim, apesar de considerar necessária a edição de lei complementar para disciplinar a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, bem como de considerar indevida a sua regulamentação mediante convênio do Confaz, a modulação dos efeitos estabelecida pela Excelsa Corte permite a exação tributária para a recorrente e afasta a possibilidade de acolhimento da pretensão inicial. (...)Lado outro, quanto à alegação de que as compras foram realizadas presencialmente no estado de São Paulo, verifica-se que os elementos dos autos evidenciam que as notificações de cobrança do tributo referem-se ao “ICMS-Diferencial de Alíquota relativo às operações interestaduais destinadas a consumidores finais, não contribuintes do ICMS” e residentes no Distrito Federal (ID 38132877 - Págs. 1/2). Não houve prova pré-constituída de que as compras foram realizadas presencialmente em outra unidade da federação, o que também afasta a hipótese da presença do direito líquido e certo alegado, bem como da aplicação do excerto do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.138.734/DF. Logo, “o recurso extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos da decisão recorrida, aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF.” (ARE 1424496 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/05/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-05-2023 PUBLIC 18-05-2023). Ademais, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028